Tribunal: TJSP
Processo: 1061346-67.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - FRATURAS NA FACE - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a alteração verificada na face do autor implica déficit funcional de caráter tão só de cunho "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - FRATURAS NA FACE - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a alteração verificada na face do autor implica déficit funcional de caráter tão só de cunho "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), descabe a concessão de benefício acidentário. Em que pese a sucumbência, está o autor dispensado do pagamento de quaisquer despesas por força da expressa previsão legal".